Tribunal: TJMT
Processo: 0000925-92.2016.8.11.0053
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000925-92.2016.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NARA ZILDA FONSECA SCHULLER - CPF: 207.147.181-49 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL muhl registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), GIANCARLO CASSIO DE OLIVEIRA BELLO - CPF: 415.398.181-87 (ADVOGADO), WOLFGANG ERWIN SCHULLER - CPF: 434.169.187-20 (APELADO), FELIZARDO RODRIGUES DE AMORIM (APELANTE), JOSE PINTO DE AMORIM (APELANTE), JOAO SOARES DE MAGALHAES - CPF: 063.661.391-72 (APELANTE), DOMINGOS PEDROSO DE AMORIM (APELANTE), MARIANA PEDROSA DE ALVARENGA (APELANTE), MARIA ANTONIA DA SILVA (APELANTE), MARIANA DE ALMEIDA (APELANTE), NATASHA MEYER DA FONSECA NUNES (APELANTE), SERGIO ALVES ALBUQUERQUE NUNES (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSEPH MIKHAIL MALOUF registrado(a) civilmente como JOSEPH MIKHAIL MALOUF - CPF: 001.911.831-72 (APELADO), IZALTINA DA COSTA FONSECA - CPF: 958.585.201-20 (APELANTE), LUIS CARLOS CAIRO BRANCO - CPF: 038.370.228-38 (APELANTE), NICOLE MARQUES MARIANE (APELANTE), ROSANY MARQUES PACHECO (APELANTE), MANOEL MINIMO DA SILVA (APELANTE), MARIA LUCIA TORRES DA SILVA (APELANTE), SAMIR NICOLA SADDI - CPF: 078.939.061-20 (APELANTE), Espolio de VILCEU FRANCISCO MARCHETTI (APELANTE), MARIA ELISA MARCHETI - CPF: 580.879.741-15 (APELANTE), JOÃO BAPTISTA DE AMORIM (APELANTE), NATASHA MEYER DA FONSECA - CPF: 002.206.331-50 (APELANTE), SERGIO ALVES ALBUQUERQUE NUNES - CPF: 804.055.761-53 (APELANTE), NICOLE MARQUES MARIANI - CPF: 302.730.398-81 (APELANTE), ROSANY MARQUES PACHECO - CPF: 171.697.041-53 (APELANTE), MANOEL MININO DA SILVA - CPF: 104.061.581-34 (APELANTE), VILCEU FRANCISCO MARCHETI - CPF: 169.031.969-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE VILCEU FRANCISCO MARCHETTI (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMÓVEL RURAL. POSSE MANSO-PACÍFICA, CONTÍNUA E COM
ANIMUS DOMINI
. SOMA DE POSSES SUCESSIVAS (
ACCESSIO POSSESSIONIS
). REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial de FELIZARDO RODRIGUES DE AMORIM e OUTROS, contra sentença que julgou procedente ação de usucapião extraordinária ajuizada por NARA ZILDA FONSECA SCHULLER e WOLFGANG ERWIN SCHULLER, reconhecendo-lhes o domínio sobre o imóvel rural denominado Fazenda Santa Fé, com área de 240,7678 hectares, situado em Santo Antônio de Leverger/MT, com base no exercício de posse qualificada pelo prazo superior a 15 anos, somada à posse do antecessor.

II.
Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o recurso de apelação preenche os requisitos do princípio da dialeticidade;

(ii) verificar se a apresentação de matrícula imobiliária desatualizada compromete a validade do processo;

(iii) estabelecer se o indeferimento tácito de prova pericial sobre a delimitação da área caracteriza cerceamento de defesa; e

(iv) determinar se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária do imóvel rural em favor dos autores.

III.
Razões de decidir

3. O recurso preenche os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC, ao impugnar os fundamentos da sentença, especialmente no tocante à suficiência da prova, ausência de perícia e necessidade de matrícula atualizada. Embora concisas, as razões recursais guardam correlação lógica com a decisão impugnada, afastando a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. A alegação de nulidade por ausência de matrícula atualizada foi superada com a juntada de novas certidões no curso do processo, sem qualquer alteração nos registros. Não se evidenciou prejuízo processual ou irregularidade que comprometesse o contraditório e a ampla defesa.

5. O indeferimento tácito do pedido de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o processo já conta com documentação técnica idônea – como planta georreferenciada, memorial descritivo e ART – elaborada por profissional habilitado, sem impugnação específica por confinantes ou pelas Fazendas Públicas.

6. O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para indeferir provas consideradas desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC. No caso, a delimitação do imóvel foi suficientemente demonstrada por prova documental, corroborada por testemunhas que confirmaram o uso contínuo da área pelos autores, inclusive com benfeitorias.

7. A posse foi exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta desde 1999 pelos autores, e anteriormente desde 1984 por seu antecessor, totalizando mais de 40 anos de posse com
animus domini
, situação que autoriza o reconhecimento da usucapião extraordinária, com fundamento no art. 1.238 do Código Civil.

8. A
accessio possessionis
encontra respaldo legal e jurisprudencial, sendo válida a soma de posses sucessivas desde que mantidas suas características essenciais. A continuidade e a destinação produtiva da posse foram comprovadas por documentos fiscais, fotos do imóvel e testemunhos idôneos.

9. A titularidade registral em nome dos réus desde 1940, por si só, não impede a usucapião, sendo a prescrição aquisitiva instituto justamente vocacionado a regularizar a propriedade em favor daquele que exerce a posse de forma qualificada e dá função social ao imóvel, conforme o art. 5o, XXIII, da CF/1988.

10. A ausência de localização dos réus e a inércia das Fazendas Públicas confirmam o abandono do bem, reforçando a natureza originária da aquisição por usucapião e a desnecessidade de justo título.

11. Não se constatou mácula processual, nulidade ou cerceamento de defesa que justificasse a anulação da sentença ou o retorno dos autos para complementação probatória.

IV.
Dispositivo e tese

12. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recurso de apelação que, ainda que conciso, impugna os fundamentos da sentença, cumpre o requisito da dialeticidade previsto no art. 1.010 do CPC.

2. A ausência de matrícula atualizada não compromete o julgamento quando novos documentos são juntados e não há alteração nos registros ou prejuízo à parte contrária.

3. A prova técnica particular, não impugnada e elaborada por profissional habilitado, pode substituir a perícia judicial, sendo válida para fins de delimitação do imóvel em ação de usucapião.

4. Estando comprovados o exercício da posse por mais de 15 anos, com
animus domini
, de forma contínua, pacífica e produtiva, é cabível o reconhecimento da usucapião extraordinária, ainda que haja registro em nome de terceiro inerte.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXIII; CC, arts. 1.238 e 1.243; CPC, arts. 72, II; 256, I; 370; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.909.276/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 08.10.2021; TJ/ES, RAC 00041672520158080038, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 06.06.2024; TJ/GO, RAC 03028773520128090051, Rel. Desa. Beatriz Figueiredo Franco, j. 11.02.2019; TJ/MT, RAI 1007836-24.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23.05.2023; TJ/MT, RAC 0011065-46.2013.8.11.0004, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial de
FELIZARDO RODRIGUES DE AMORIM, JOSÉ PINTO DE AMORIM, JOÃO SOARES DE MAGALHÃES, DOMINGOS PEDROSO DE AMORIM, MARIANA PEDROSA DE ALVARENGA, MARIA ANTÔNIA DA SILVA
e
MARIANA DE ALMEIDA
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por
NARA ZILDA FONSECA SCHULLER
e
WOLFGANG ERWIN SCHULLER
, relativa ao imóvel rural denominado
Fazenda Santa Fé
, com área de 240,7678 hectares e perímetro de 9.313,88 metros, situado no município de Santo Antônio de Leverger/MT.

A sentença de primeiro grau
julgou procedente o pedido inaugural
e reconheceu o domínio dos Autores sobre o referido imóvel, com fundamento no exercício de posse contínua, mansa, pacífica, com
animus domini
, por período superior a 15 anos, considerando a
accessio possessionis
(
vide
ID. 333396406).

Por suas razões recursais de ID. 333396409,
a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial dos réus citados por edital, sustenta, em síntese, que:
(i)
a matrícula do imóvel apresentada pelos requerentes foi emitida em 23 de janeiro de 2014, estando defasada em mais de oito anos, sendo indispensável a apresentação de matrícula atualizada;
(ii)
é necessária a realização de prova pericial para que seja aferida cabalmente a delimitação do imóvel rural a ser usucapido, haja vista as testemunhas pouco terem esclarecido acerca do tamanho e delimitação da área;
(iii)
o conjunto probatório trazido pela parte autora mostra-se frágil e insuficiente à comprovação da usucapião;
(iv)
houve nulidade absoluta e violação ao devido processo legal, considerando que os apelantes figuram como titulares registrais do imóvel desde mil novecentos e quarenta.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para
julgar improcedente o pedido de usucapião
e,
subsidiariamente
, o reconhecimento da nulidade da sentença com
retorno dos autos à origem para nova instrução
com apresentação de matrícula atualizada e realização de perícia técnica.

Contrarrazões devidamente apresentadas pelos Apelados ao ID. 333396412, suscitando, em preliminar,
violação ao princípio da dialeticidade
, alegando que as razões recursais meramente reproduzem os argumentos apresentados nos memoriais. No mais, pugnam pelo
desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo e
dispensado do preparo (ID. 334934868).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Parte Apelada sustenta que o recurso padeceria de vício formal por violação ao princípio da dialeticidade, na medida em que as razões recursais teriam se limitado a reproduzir os argumentos já expostos nos memoriais de alegações finais.

A preliminar não procede
.

O princípio da dialeticidade, ínsito aos recursos em geral e expressamente previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar, de forma clara e articulada, as razões pelas quais a decisão impugnada merece reforma ou anulação.

No caso em exame, embora se possa reconhecer certa aproximação argumentativa entre o conteúdo dos memoriais e as razões recursais, não se verifica a alegada inépcia. A parte apelante, ainda que de forma concisa, direcionou suas insurgências a aspectos centrais da fundamentação judicial, notadamente quanto à suficiência da prova produzida, à necessidade de apresentação de documentação atualizada, ao indeferimento da prova pericial requerida tempestivamente durante a instrução processual e à existência de vícios processuais.

A sentença recorrida fundamentou-se essencialmente na constatação de que os documentos acostados aos autos comprovariam a posse da área, que nenhuma das Fazendas Públicas manifestou interesse sobre o bem, que não houve impugnação específica quanto ao tempo aquisitivo e que a prova testemunhal foi clara ao confirmar o exercício da posse.

As razões recursais, por seu turno, questionaram justamente a idoneidade dessa prova documental e testemunhal, sustentando a necessidade de complementação probatória mediante perícia técnica e atualização da matrícula imobiliária, além de apontarem vícios de natureza processual.

Conquanto se reconheça que a argumentação recursal poderia ter sido mais incisiva quanto aos fundamentos específicos da sentença, não se pode negar que houve o estabelecimento de uma correlação entre as razões de inconformismo e os alicerces da decisão recorrida, o que viabiliza o conhecimento do recurso.

Desta feita,
rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar, conheço do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Extrai-se dos autos que, na origem,
NARA ZILDA FONSECA SCHULLER
e
WOLFGANG ERWIN SCHULLER
ajuizaram Ação de Usucapião Extraordinário pleiteando a declaração de domínio sobre imóvel rural denominado
Fazenda Santa Fé
, com área de 240,7678 hectares e perímetro de 9.313,88 metros, situado no município de Santo Antônio de Leverger/MT.

Alegaram exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 04 de janeiro de 1999, data da lavratura da Escritura Pública de Cessão e Transferência de Posse no Cartório do 2o Ofício da comarca de Santo Antônio de Leverger/MT.

Sustentaram a aplicação do instituto da
accessio possessionis
para somar sua posse à de seu antecessor,
Ladir Fonseca
, que exercia a posse desde 17 de dezembro de 1984, totalizando mais de 31 anos de posse qualificada. Corroborando, juntaram escrituras públicas, planta topográfica georreferenciada, memorial descritivo, comprovantes de pagamento de Imposto Territorial Rural, notas fiscais de produtos agropecuários, fotografias das benfeitorias e certidões ambientais.

Os réus
FELIZARDO RODRIGUES DE AMORIM, JOSÉ PINTO DE AMORIM, JOÃO SOARES DE MAGALHÃES, DOMINGOS PEDROSO DE AMORIM, MARIANA PEDROSA DE ALVARENGA, MARIA ANTÔNIA DA SILVA
e
MARIANA DE ALMEIDA
, todos em local incerto e desconhecido, foram citados por edital. A confinante
MARIA ELISA MARCHETTI
, representante do espólio de
Vilceu Francisco Marchetti
, também foi citada por edital após tentativa infrutífera de citação pessoal.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso foi nomeada curadora especial dos réus citados por edital, apresentando contestação por negativa geral em duas oportunidades. Na manifestação para produção de provas, requereu a realização de perícia técnica para delimitação do imóvel e apresentação de certidão do INTERMAT para fins de usucapião.

A decisão saneadora fixou como pontos controvertidos a posse mansa e ininterrupta por 15 anos, o
animus domini
e a eventual precariedade da posse, determinando a realização de audiência de instrução e julgamento e deferindo a produção de prova testemunhal e documental. Silenciou, contudo, quanto ao pedido específico de realização de perícia técnica.

Foi realizada audiência de instrução com oitiva de três testemunhas:
Jacó Kaiser
, engenheiro agrônomo e morador da região há 29 anos;
Valmir Pedro Scalco
, contador que presta serviços aos autores desde 1997; e
Minadabes de Miranda
, morador da região há 78 anos.

Concluída a fase instrutória, o digno Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
Vistos etc.

Cuida-se de ação de usucapião extraordinária aforada por Nara Zilda Fonseca Schuller e Wolfgang Erwin Schuller em face de Felizardo Rodrigues de Amorim e outros (descritos na exordial).

Em síntese, sustentam os autores que exercem a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini sobre a área denominada Fazenda Santa Fé desde o ano de 1999, onde desenvolvem atividade econômica, conforme Escritura Pública de Cessão e Transferência de Posse. Afirmam, ainda, que, somada à posse anterior exercida, detêm há mais de 31 anos a área de 240,7678 hectares, com perímetro de 9.313,88 metros, situada neste Município. Diante disso, postulam a declaração de usucapião da área, a fim de tornar definitiva a posse exercida.

A inicial veio acompanhada de documentos comprobatórios, dentre eles a planta da área e o memorial descritivo (ID 56936987, fls. 1/5).

Foi publicado edital de citação e intimação de terceiros interessados (ID 56936987, fl. 28).

Requeridos e confrontantes citados pessoalmente (ID 56939193, fls. 20/25). Os demais, por edital (ID 56939193, fls. 38 e 40).

Manifestação do Ministério Público (ID 56936987, fl. 24).

As Fazendas Públicas foram intimadas (ID 56936987, fl. 49; e ID 56939193, fl. 49).

Certidão quanto à citação dos requeridos, confrontantes e Fazendas Públicas (ID 74433943).

Os requeridos e confrontantes citados por edital deixaram de apresentar contestação e, assim, foi nomeada a Defensoria Pública, a qual apresentou contestação por negativa geral (IDs 74553017 e 116652727).

Decisão de saneamento (ID 155538019).

Realizada audiência de instrução (ID 158855637).

Alegações finais (IDs 159767751 e 160925735).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inexistência de questões preliminares, bem como da suficiência das provas produzidas, passo ao julgamento do mérito da causa.

O pedido inicial deve ser provido.

Os requerentes comprovaram o exercício de posse mansa, pacífica, contínua e com
animus domini
sobre a área descrita, há mais de 30 (trinta) anos.

Constam nos autos documentos que comprovam a posse da área, dentre eles a planta (ID 56936987, fl. 1), o memorial descritivo (ID 56936987, fls. 2/5) e a Escritura Pública de Cessão e Transferência de Posse (ID 56936987, fls. 10/12).

Outrossim, nenhuma das Fazendas Públicas (Federal, Estadual ou Municipal) declarou possuir interesse sobre a área.

Ainda, não houve qualquer impugnação específica quanto à alegação de posse pelo tempo aquisitivo, prevalecendo a regra geral de presunção da boa-fé.

Os confinantes foram citados e não impugnaram as alegações dos requerentes. Citados, os requeridos permaneceram em silêncio, sendo revéis.

A prova testemunhal colhida foi clara ao afirmar o exercício da posse pelos autores de forma exclusiva, pacífica, contínua e com ânimo de proprietários, reforçando a verossimilhança da narrativa inicial.

Dessa forma, pelos documentos e provas acostados aos autos, denota-se que os requerentes exercem a posse sobre a área de forma mansa e pacífica há longa data. Assim, sua pretensão aquisitiva da propriedade deve ser deferida, nos exatos moldes do pedido inicial.

(...)

Diante de todo o exposto, mister a procedência do pedido inicial.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTE
o pedido deduzido por Nara Zilda Fonseca Schuller e Wolfgang Erwin Schuller em face de Felizardo Rodrigues de Amorim e outros, para
DECLARAR
o domínio dos autores sobre a área rural descrita na inicial, por meio da usucapião extraordinária. Assim,
JULGO EXTINTA
a presente demanda, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Expeça-se
o competente
mandado de registro ao Cartório de Registro de Imóveis
, mediante o pagamento das obrigações fiscais e emolumentos legais que se fizerem necessários, para que o imóvel seja matriculado em nome dos autores, servindo a presente sentença como título hábil.

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por se tratar de revel citada por edital e assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento no 42/2008-CGJ.
”
(ID. 333396406).

Pois bem.

É cediço que a usucapião extraordinária, disciplinada pelo art. 1.238 do Código Civil, constitui
modo de aquisição originária da propriedade
mediante o exercício da posse com
animus domini
, de forma mansa, pacífica e incontestada,
pelo lapso temporal de 15 (quinze) anos
, reduzido para
10 (dez) anos
quando o possuidor estabelecer no imóvel sua moradia habitual ou realizar obras ou serviços de caráter produtivo.

Ademais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
é possível o reconhecimento da prescrição aquisitiva ainda que o prazo exigido por lei se complete apenas no curso da ação de usucapião
” (
Ex vi
STJ, 3a Turma, REsp 1.909.276/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; destaquei).

Antes de adentrar na análise probatória,
cumpre enfrentar especificamente as teses recursais suscitadas pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial
.

A Parte Apelante sustenta que a matrícula apresentada está defasada, sendo necessária sua atualização; que a prova testemunhal é insuficiente para comprovar a delimitação da área, demandando realização de perícia técnica; que o conjunto probatório é frágil; e que houve violação ao devido processo legal.

Quanto à alegada nulidade processual por violação ao devido processo legal,
constata-se que tal argumento não merece prosperar
.

A regularidade da citação editalícia pressupõe o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização do réu. Contudo, não se exige do autor a realização de diligências investigativas exaustivas ou a utilização de todos os recursos tecnológicos existentes, mas sim a demonstração de que as tentativas razoáveis e usuais de citação pessoal restaram infrutíferas.

No caso concreto, o oficial de justiça certificou, após diligências nas regiões de Morro Grande e Acorizal, que as pessoas de
JOÃO SOARES DE MAGALHÃES, DOMINGOS PEDROSO DE AMORIM, MARIANA PEDROSA DE ALVARENGA
e
MARIA ANTÔNIA DA SILVA
eram desconhecidas na localidade ou haviam falecido há muito tempo, não havendo notícia de paradeiro ou de parentes remanescentes. Tal certidão não foi impugnada de forma específica e convincente, configurando elemento probatório idôneo da impossibilidade de localização pessoal.

A nomeação de curador especial, por sua vez, assegurou aos réus citados por edital a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, ainda que exercida de forma técnica e genérica, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não pode considerar nula a citação por edital se há observância dos requisitos legais, especificamente quanto ao esgotamento das tentativas de localização do réu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU, DE OFÍCIO, NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – RÉUS DESCONHECIDOS – AUSÊNCIA DE QUALQUER QUALIFICAÇÃO NO DOCUMENTO OFICIAL (ESCRITURA PÚBLICA) – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 256 I DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Uma das possibilidades de citação por edital previstas no art. 256, I, do CPC/2015, desponta ‘quando desconhecido ou incerto o citando’. Segundo a lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, citando desconhecido é aquele ignorado pelo demandante. O réu incerto é aquele sobre o qual se tem dúvidas. ‘Lugar ignorado é o que não se conhece; incerto, é o local sobre o qual não se tem certeza; inacessível, o que não se pode alcançar.’ (In Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT, 2016, p. 348). No caso, é do conhecimento apenas do autor apenas o nome completo dos réus, indicados na Escritura Pública, contudo, inexistem quaisquer outras informações ou qualificações para fins de viabilizar as devidas qualificações. Portanto, sendo desconhecido o réu, a citação por edital se mostra válida.”
(TJ/MT. RAI 1007836-24.2023.8.11.0000, Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 23/05/2023, DJe: 24/05/2023).

Não se verifica, portanto, a alegada nulidade processual
.

Quanto à alegada necessidade de apresentação de matrícula atualizada, constata-se que os autores, em resposta à contestação da Defensoria Pública apresentada em março de 2022, juntaram aos autos nova certidão de matrícula, expedida em 24 de março de 2022. Posteriormente, por ocasião das contrarrazões ao recurso de apelação, foi apresentada certidão ainda mais recente.

Da análise comparativa entre as 03 certidões apresentadas em momentos distintos do processo, verifica-se que não houve qualquer alteração nos registros e averbações constantes da matrícula número 1.508 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT.

Melhor explicitando, as informações permanecem idênticas, não havendo notícia de novos formais de partilha, ações reipersecutórias, gravames ou quaisquer outros atos que pudessem modificar a situação jurídica do bem.

Destarte, ainda que se pudesse cogitar, em tese, da relevância da atualização da matrícula para fins de segurança jurídica, tal providência foi efetivamente adotada pelos autores/apelados no curso do processo,
não havendo qualquer prejuízo à defesa ou à instrução processual
.

Questão que demanda análise mais detida se refere ao indeferimento implícito da prova pericial requerida pela curadoria especial e à alegada fragilidade da prova testemunhal para demonstrar a delimitação precisa do imóvel.

A Defensoria Pública, em manifestação protocolada em 07 de novembro de 2023, expressamente requereu a realização de prova pericial para que fosse aferida cabalmente a delimitação do imóvel rural a ser usucapido. Nas alegações finais apresentadas em 20 de junho de 2024, voltou a insistir na necessidade da prova pericial, sustentando que as testemunhas pouco esclareceram acerca do tamanho e delimitação da área.

A sentença não enfrentou expressamente essa questão, limitando-se a consignar que constam nos autos documentos que comprovam a posse da área, dentre eles a planta, o memorial descritivo e a Escritura Pública de Cessão e Transferência de Posse.

Cumpre examinar, portanto, se o indeferimento tácito da prova pericial configura cerceamento de defesa e se a prova produzida nos autos é suficiente para o reconhecimento da usucapião.

A delimitação precisa do imóvel constitui requisito essencial em ações de usucapião. O artigo 370 do Código de Processo Civil dispõe que cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento.

Por outro lado, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte tem admitido a procedência de ações de usucapião fundamentadas em documentos técnicos particulares elaborados por profissionais habilitados, desde que não sejam objeto de impugnação específica e idônea e se mostrem compatíveis com as demais provas produzidas. A realização de perícia judicial, embora possa conferir maior robustez ao conjunto probatório, não se configura como providência absolutamente indispensável quando os elementos técnicos já constam dos autos de forma satisfatória.

Crucial distinguir o caso dos autos de outras situações em que a perícia técnica se mostra efetivamente indispensável ao julgamento da causa. No caso concreto,
não se verifica situação que demande obrigatoriamente a realização de perícia.

Os autores/apelados instruíram a petição inicial com planta topográfica georreferenciada e memorial descritivo elaborados por profissional habilitado, nos quais constam as coordenadas geodésicas, as medidas perimetrais totalizando 9.313,88 metros, a área total de 240,7678 hectares e as confrontações pormenorizadas do imóvel. Tais documentos técnicos foram acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica e apresentam o padrão técnico exigido para fins de registro imobiliário, em conformidade com as normas do INCRA e da Lei número 10.267 de 2001.

Crucial observar que nenhum dos confinantes citados pessoalmente impugnou de forma específica a delimitação apresentada ou apontou qualquer sobreposição de áreas. Os réus/apelantes, citados por edital e representados por curadoria especial, limitaram-se a contestar genericamente a pretensão, sem apresentar elementos concretos que infirmassem a documentação técnica juntada aos autos. As Fazendas Públicas, regularmente intimadas, não manifestaram interesse sobre o bem nem questionaram a delimitação apresentada.

A contestação por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública, embora tenha suscitado a necessidade de perícia, não apontou vícios específicos na documentação técnica apresentada, não indicou discrepâncias concretas entre a planta e a realidade fática do terreno, nem demonstrou eventual prejuízo decorrente da ausência da perícia.

A prova testemunhal, por sua vez, embora de fato não tenha se aprofundado nos aspectos técnicos da delimitação do imóvel, confirmou de modo satisfatório o exercício da posse pelos autores sobre a área denominada
Fazenda Santa Fé
, localizada na região do Morro Grande.

A primeira testemunha ouvida,
Jacó Kaiser
, engenheiro agrônomo com atuação pericial desde 1983 e morador da região há 29 anos, confirmou conhecer a área, ter estado no local em diversas oportunidades, inclusive para realização de coleta de amostras de solo, e poder atestar que a posse é exercida há mais de 20 anos de forma pacífica, havendo no local pastos, represas e cercas. Embora não tenha recordado com exatidão a metragem da área, situou-a em torno de 240 hectares, compatível com a descrição da inicial. Sua qualificação técnica como engenheiro agrônomo e perito judicial confere especial credibilidade ao seu depoimento.

A segunda testemunha,
Valmir Pedro Scalco
, contador que presta serviços aos autores/apelados desde 1997, confirmou ter estado na área, ter conhecimento da exploração de atividade pecuária, da existência de benfeitorias e da ausência de conflitos possessórios. Também referiu o tamanho aproximado da área como sendo de duzentos e poucos hectares, em consonância com a documentação técnica apresentada.

A terceira testemunha,
Minadabes de Miranda
, morador da região há 78 anos e proprietário de imóvel vizinho, embora não tenha estado pessoalmente na área objeto da usucapião, confirmou ter conhecimento de que a autora detém a posse há cerca de 30 anos, com exploração de atividade de criação de gado.

Conjugando-se a prova documental técnica consistente na planta e no memorial descritivo georreferenciados com a prova testemunhal que confirmou a posse prolongada e pacífica sobre a área identificada, tenho por suficientemente demonstrada a delimitação do imóvel para os fins da presente ação.

É certo que a curadoria especial, no exercício regular de suas atribuições, requereu a realização de perícia judicial. Contudo, o indeferimento tácito dessa prova não configura cerceamento de defesa quando os elementos técnicos necessários ao julgamento da causa já se encontram adequadamente documentados nos autos e não foram objeto de impugnação específica e fundamentada.

Como salientado, o juiz é o destinatário das provas e, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, possui ampla liberdade na sua condução, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, tendo em vista que a delimitação da área já constava de forma tecnicamente adequada em documentos elaborados por profissional habilitado, que nenhum confinante ou parte interessada impugnou especificamente essa delimitação, e que a prova testemunhal corroborou a existência e localização da área usucapienda, o juízo de origem não incorreu em cerceamento de defesa ao julgar o feito sem a realização da perícia requerida pela curadoria especial.

Não se desconhece que a produção da perícia poderia conferir maior segurança ao julgamento. Contudo, a ausência dessa prova não torna o conjunto probatório insuficiente quando outros elementos técnicos e testemunhais convergem de forma harmônica para demonstrar os requisitos da usucapião.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 10 ANOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) Tese de julgamento: 9. O comparecimento espontâneo ao processo de parte que deveria ter sido citada supre eventual vício de citação, conforme art. 239, § 1o, do CPC. 10.
A usucapião extraordinária exige posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo legal, sendo desnecessária a comprovação de justo título ou boa-fé
. (...).”
(TJ/MT. RAC 0011065-46.2013.8.11.0004. Relator Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 26/11/2024, DJe: 29/11/2024; g. n.).

Superadas as questões processuais, cumpre examinar se estão preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil.

No caso concreto, os autores/apelados comprovaram documentalmente a aquisição da posse da área denominada
Fazenda Santa Fé
mediante Escritura Pública de Cessão e Transferência de Posse lavrada em 04 de janeiro de 1999, no Cartório do 2o Ofício de Notas da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT. Tal documento atesta que a posse é exercida pelos autores desde aquela data, perfazendo, à época da propositura da ação em julho de 2017, mais de 17 anos, e à época do julgamento da sentença em junho de 2025, mais de 26 anos.

Soma-se a isso, o fato de os autores/apelados terem demonstrado que seu antecessor,
Ladir Fonseca
, o exercício da posse da mesma área desde 17 de dezembro de 1984, quando a adquiriu de
Amâncio Bispo de Amorim
e sua esposa, conforme Escritura Pública de Cessão e Transferência de Posse lavrada no mesmo Cartório.

Operando-se a soma das posses sucessivas, tem-se que a posse
ad usucapionem
é exercida sobre a área há mais de 40 anos, tempo largamente superior ao prazo legal de 15 anos exigido para a modalidade extraordinária.

Por oportuno, consigna-se que a jurisprudência tem reconhecido que, para a configuração da
accessio possessionis
na usucapião extraordinária, não se exige a formalização por escritura pública das transmissões entre antecessores, sendo suficiente a demonstração fática da continuidade da posse e de sua transmissão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA E PACÍFICA POR MAIS DE QUINZE ANOS. POSSIBILIDADE DE SOMA DE POSSES. ANIMUS DOMINI COMPROVADO. EFETIVA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O possuidor, na pretensão de totalizar o tempo exigido para usucapião extraordinária, pode somar sua posse às anteriores, à luz do artigo 1.243 do Código Civil, desde que sejam pacíficas e contínuas. 2 - Restou demonstrada a posse exercida ao longo de aproximadamente 41 (quarenta e um) anos, sem interrupção, com configuração da acessio possessionis, conforme comprovado nos autos por meio da sequência de cessões de posse e, ainda, com base no contrato de compra e venda. 3 - Apesar de devidamente citada e intimada, a parte Apelada/Requerida deixou de apresentar oposição à pretensão da parte Apelante/Autora. De igual maneira, a Fazenda Pública manifestou desinteresse no bem. 4 - Recurso conhecido e provido.”
(TJ/ES. RAC 00041672520158080038. Relator Des. Raphael Americano Câmara, 2a Câmara Cível. Julgamento: 06/06/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI CIVIL - ART. 1238. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. SOMA DA POSSE ANTERIOR. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO . I. A usucapião constitui forma de aquisição da propriedade de um bem ou direito real em decorrência do exercício da posse, durante determinado lapso temporal, o animus domini e a posse mansa e pacífica, a teor do disposto na legislação civil (art. 1238 e seguintes do Código Civil), os quais restaram firmados no presente caso. II . É possível, para fins de consolidação da prescrição aquisitiva, a soma das posses anteriores, desde que mantidas todas as suas características, observando-se, ainda, a continuidade e a pacificidade no seu exercício. III. Apelo conhecido e desprovido.”
(TJ/GO. RAC 03028773520128090051. Relatora Desa. Beatriz Figueiredo Franco, 3a Câmara Cível. Julgamento: 11/02/2019, DJe: 11/02/2019).

Em verdade, as provas documental e testemunhal demonstram que, durante todo esse período, os autores/apelados e seu antecessor exerceram a posse de forma mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
, explorando a área mediante atividade pecuária, com a construção de benfeitorias como cercas, currais, galpões e represas, o que confere à propriedade a função social exigida pelo ordenamento jurídico.

As fotografias acostadas aos autos ilustram a existência de pastagens formadas, gado criado na propriedade, cercas perimetrais e benfeitorias permanentes. Já os documentos fiscais juntados, consistentes em notas fiscais de produtos veterinários e agropecuários, declarações de Imposto Territorial Rural e guias de recolhimento de ICMS, comprovam o exercício de atividade econômica regular sobre a área ao longo dos anos.

A circunstância de os réus/apelantes figurarem como titulares registrais do imóvel desde 1940, mediante título definitivo expedido pelo Estado, não constitui, por si só, óbice ao reconhecimento da usucapião. A prescrição aquisitiva existe justamente para solucionar situações em que a titularidade formal do domínio foi esvaziada pelo abandono prolongado do bem e pela posse exercida por terceiro com
animus domini
.

No caso dos autos, os réus/apelantes não foram localizados após diligências realizadas nas regiões onde supostamente residiriam, havendo notícia de que alguns já faleceram há muitos anos e que não há parentes remanescentes conhecidos na localidade. Essa circunstância evidencia o abandono da propriedade pelos titulares registrais, permitindo que terceiros de boa-fé, como os autores/apelados e seu antecessor, estabelecessem posse sobre o bem e o destinassem ao cumprimento de sua função social.

Nesse sentido, a usucapião encontra fundamento na função social da propriedade, prevista no artigo 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, de modo que o proprietário que abandona o imóvel por décadas, sem lhe dar destinação adequada, não pode invocar a proteção absoluta do direito dominial em detrimento daquele que efetivamente cumpre a função social da propriedade.

A par disso, denota-se que nenhum dos confinantes citados pessoalmente apresentou oposição ao pedido. As Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, regularmente intimadas, não manifestaram interesse sobre a área. O Ministério Público não se opôs à pretensão.

Tenho, portanto, por plenamente demonstrados os requisitos da usucapião extraordinária previstos no artigo 1.238 do Código Civil
, quais sejam, posse exercida por prazo superior a 15 anos, de forma mansa, pacífica, ininterrupta, com
animus domini
e destinação produtiva do imóvel.

Por todo o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
para conhecer do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial de
FELIZARDO RODRIGUES DE AMORIM, JOSÉ PINTO DE AMORIM, JOÃO SOARES DE MAGALHÃES, DOMINGOS PEDROSO DE AMORIM, MARIANA PEDROSA DE ALVARENGA, MARIA ANTÔNIA DA SILVA
e
MARIANA DE ALMEIDA
,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por este e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não houve na espécie

(
Ex vi
STJ,
EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026